Tribunal: TJDFT
Processo: 0710403-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710403-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PEDRO IRANI TONELLI DECISÃO O BB agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0737051-63.2022.8.07.0001 – id 151033114) que, em ação de liquidação provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), indeferiu o pedido de suspensão do feito formulado com base no Tema 1.169 do STJ. Reafirma, em suma, que o objeto da demanda está correlacionado ao julgamento do REsp 1.978.629 (Tema 1.169), fazendo-se imprescindível a suspensão do processo, a fim de se evitar nulidades, enriquecimento ilícito do credor e cerceamento de defesa das partes. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Reconheço, à primeira vista, distinção em relação ao objeto da afetação. A decisão do STJ proferida no ProAfR no REsp 1.978.629/RJ, (REsps 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ) – Tema 1.169 – determinou a suspensão dos processos que versam sobre “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” (Corte Especial, Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022,). Nos acórdãos que ensejaram a interposição dos referidos recursos especiais, houve o entendimento de que a fase de liquidação é indispensável para o cumprimento individual de sentença coletiva, ante a generalidade do título judicial, a fim de se resguardar o contraditório e ampla defesa. No presente caso, entretanto, conforme consignado na decisão recorrida, promove-se a prévia liquidação provisória do julgado, consistente em sentença coletiva exarada pela Justiça Federal/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), em que foi deferida dilação probatória e a realização de perícia contábil para apuração dos valores (id 142325421 – autos principais). Assim, não há nos autos controvérsia relativa à liquidação prévia do julgado como requisito indispensável para o ajuizamento do cumprimento de sentença, pois já se encontram em curso as medidas para atribuir liquidez ao título judicial. Em princípio, portanto, não se justifica, a suspensão do feito, ante o distinguishing entre o presente caso e o aludido tema repetitivo. 3. Indefiro a suspensão pleiteada. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR